Tribunal: TJSP
Processo: 1042196-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– Ação julgada improcedente nos termos do art. 332 do CPC de 2015 – Matéria não consolidada nos Tribunais Superiores – Nulidade da sentença – Reconhecimento:

– Para que seja possível a aplicação do disposto no art. 332 CPC de 2015, devem ser observados os requisitos legais dispostos em seus incisos, o que não ocorre no presente caso, porque a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– Ação julgada improcedente nos termos do art. 332 do CPC de 2015 – Matéria não consolidada nos Tribunais Superiores – Nulidade da sentença – Reconhecimento:

– Para que seja possível a aplicação do disposto no art. 332 CPC de 2015, devem ser observados os requisitos legais dispostos em seus incisos, o que não ocorre no presente caso, porque a sentença não aplica somente matérias consolidadas nos Tribunais Superiores à época de sua prolação, sendo de rigor sua anulação.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Inteligência da Súmula n. 472 do STJ – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, conforme entendimento da Súmula n. 472 do STJ, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.